Tribunal: TJDFT
Processo: 0752417-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERESSE AO PROCESSO. PERÍCIA PENDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de aparelhos celulares, documentos e joia apreendidos em residência alvo de busca e apreensão no âmbito da "Operação Chiusura". Os apelantes alegam ausência de indiciamento formal, licitude dos bens e excesso de prazo na perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado enquanto pendente perícia técnica e persistente o interesse para a investigação; (ii) verificar se a ausência de indiciamento formal dos proprietários impõe a devolução imediata dos objetos; e (iii) analisar a possibilidade de restituição de bem cuja apreensão não consta formalizada nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de coisas apreendidas condiciona-se à ausência de interesse para o processo, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal. Tratando-se de investigação complexa envolvendo os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais, a manutenção da custódia cautelar dos bens, especialmente telefones celulares, é imprescindível para a realização de perícia e extração de dados, justificando-se eventual demora pela complexidade do feito e ausência de senhas.
4. A inexistência de indiciamento formal dos recorrentes não deslegitima a apreensão, tampouco autoriza a restituição automática, uma vez que os bens foram localizados em cumprimento a mandado judicial e possuem vínculo potencial com os fatos apurados, prevalecendo o interesse público na elucidação dos crimes sobre o direito de propriedade.
5. Quanto ao objeto não relacionado no auto de apresentação e apreensão (corrente de ouro), a ausência de comprovação de sua custódia pelo Estado impossibilita a análise do pedido de devolução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
"1. A restituição de bens apreendidos é inviável enquanto interessarem ao processo, notadamente quando pendente perícia técnica essencial para a apuração de crimes complexos, como organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. 2. A ausência de indiciamento formal não impõe a imediata devolução de bens se demonstrada a necessidade de sua manutenção para a instrução probatória."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 a 124; e 240, § 1o, "e"; Lei no 11.343/2006, arts. 60, 62 e 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2060175, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 23.10.2025; TJDFT, Acórdão 1823237, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29.02.2024.